Tribunal: STF
Processo: ARE 1353620
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    EXTINÇÃO DO PROCESSO Impossibilidade Litispendência parcial Inocorrência Inexistência de tríplice identidade entre a ação anulatória proposta pela apelante e os presentes embargos à execução fiscal Processo em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, I, § 3º., do CPC.



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Embargante que é empresa atuante no ramo de locação de veículos automotores - Arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.296/08 Não ocorrência Constitucionalidade assentada pelo Órgão Especial desta Corte Legitimidade embasada na Lei estadual 13.296/08 Inexistência de bitributação Multa de mora Razoabilidade da imposição, conforme parágrafo único do artigo 27 da Lei 13.296/2008, ressaltando-se o caráter pouco expressivo da multa que incide sobre o valor do bem Possibilidade de incidir juros (taxa SELIC) sobre referida penalidade Decisão reformada em parte somente para afastar a parte extintiva, julgando-se improcedente o pedido neste aspecto, a evidenciar a total improcedência da demanda. Recurso parcialmente provido, com as observações realizadas.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, XIII, XXII, XXXV e LV; 146, III, a e b; 150, I, II, IV e V; 155, III; e 170, parágrafo único, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos declaratórios deixou de se pronunciar sobre todos os pontos suscitados; (ii) a Lei nº 13.296/2008, do Estado de São Paulo, promove verdadeira bitributação ao prever mais de uma incidência do IPVA sobre o mesmo fato gerador; (iii) não é dado à legislação estadual estender a responsabilidade pelo recolhimento de tributos a outras pessoas que não aquelas indicadas no Código Tributário Nacional, norma geral em matéria tributária; (iv) a aplicação da multa no percentual de 100% do valor do tributo viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    Assim sendo, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do contexto fático-probatório, bem como do direito local.



    Incidentes, portanto, as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    […]



    Dessa forma, com relação às questões nas quais foi declarada inexistente a repercussão geral em casos análogos a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso”.



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal. (fls. 535-585)



    4. O Plenário do STF, ao apreciar o ARE 1.357.421-RG, de relatoria do Ministro Presidente, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. No julgamento do referido paradigma, será analisada a constitucionalidade da cobrança do IPVA por Estado diverso da sede da empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (Tema 1198).



    5. Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator